Tribunal: TJMT
Processo: 1042748-49.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042748-49.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DANIEL RODRIGUES DE MAGALHAES - CPF: 030.071.851-90 (RECORRENTE), WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PROMOVENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas da cliente, não é razoável que, ante a natureza do serviço, o reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Sentença reformada. Contraposto procedente.

5. Recurso da reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face de sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

A reclamante requer reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para o valor a ser estabelecido pela Turma Recursal.

A reclamada sustenta que o reclamante é titular da UC n. 418799, situada na Rua Vinte e Dois, n. 102, QD. 22, Bairro Jd. Passaredo, Cuiabá/MT, razão pela qual a inscrição é lícita. Requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes e o reclamado condenado ao pagamento do pedido contraposto e nas penas de litigância de má-fé. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a reclamada impugna o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

O reclamante não apresentou contrarrazões.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

No caso dos autos, a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida, juntando extrato da negativação e comprovante de endereço (fatura de água) em nome de terceiro, Sr. Oirson de Magalhães, com endereço na Travessa Vinte e Dois, n. 13, QD 22, Jd. Passaredo, Cuiabá – MT, referente ao mês de novembro/2020.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a parte autora contratou serviço de energia elétrica na UC n. 418799, situada na Rua Vinte e Dois, n. 102, QD. 22, Bairro Jd. Passaredo, Cuiabá/MT, juntando ficha cadastral e histórico de contas, consumo e ordens de serviço (Id. 99407461 a 99407462).

O reclamante não apresentou impugnação ou qualquer manifestação posterior.

Pois bem. Inicialmente convém salientar que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria o reclamante impugnar especificamente essa indicação.

Do contrário, a reclamante apenas apresentou uma fatura de água como comprovante de endereço referente ao mês de novembro/2020 que comprova que a reclamante reside atualmente no endereço, contudo, não informa qual a unidade consumidora que abastece seu imóvel.

Desse modo, diante da comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação da fatura ora questionada, deve ser reconhecida a exigibilidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Assim, reconhecida a exigibilidade do referido crédito da Concessionária Energisa,
é caso de procedência do pedido contraposto no valor discutido na ação, qual seja, o valor de R$ 89,43 (oitenta e nove reais e quarenta e três centavos),
cabendo à Concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Por fim, em relação à condenação do Recorrente às penas por litigância de má-fé, tenho que não restou caracterizada nenhuma das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da reclamante
. Ademais,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da reclamada para
(i)
. Julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial e;
(ii)
Acolher o pedido contraposto, condenando o reclamante ao pagamento de R
$ 89,43 (oitenta e nove reais e quarenta e três centavos),

acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir do vencimento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Por consequência, condeno o Reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a reclamada ENERGISA ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022